Tribunal: STF
Processo: RE 72390
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-28
Data de publicação: 1973-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. MATÉRIA NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, E
SUPERADO PELO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
INEXISTÊNCIA DE DISCREPANCIA DE TESES. FUNDAMENTO INATACADO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.